Tribunal: TJMT
Processo: 1011797-36.2024.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011797-36.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Espécies de Títulos de Crédito, Vícios Formais da Sentença, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOHNAN AMARAL TOLEDO - CPF: 692.357.911-20 (ADVOGADO), TOLEDO & PIZZA ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 10.487.436/0001-00 (AGRAVANTE), GARCEZ TOLEDO PIZZA - CPF: 108.363.571-91 (ADVOGADO), MYRIAN PAVAN SCHENKEL - JUÍZA DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), JUÍZA DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GV COMERCIO E ARMAZENAGEM DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 15.008.133/0001-81 (TERCEIRO INTERESSADO), GETULIO GONCALVES VIANA - CPF: 368.209.899-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – MANDADO DE SEGURANÇA – IMPETRAÇÃO CONTRA SENTENÇA EXARADA EM PROCESSO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – POSSIBILIDADE DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE RECURSO PRÓPRIO – APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 267 DO STF – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – INDEFERIMENTO DA INICIAL –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Em sede de agravo interno, a ausência de novos fundamentos hábeis a ensejar a reforma do
decisum
agravado implica em sua manutenção.

Não cabe mandado de segurança contra ato judicial
passível de recurso ou correição
(Súmula nº 267 do STF).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por TOLEDO & PIZZA ADVOGADOS ASSOCIADOS, em face da decisão deste Relator, que
indeferiu liminarmente
a sua exordial de Mandado de Segurança, nos termos dos art.’s 485, I, do CPC e 10 da Lei nº 12.016/09, sob o fundamento de que
não cabe mandado de segurança
contra ato judicial (no caso, sentença) passível de recurso ou correição (Súmula nº 267 do STF).

Em suas razões, a parte agravante
repete
os mesmos argumentos realizados no
writ
, sem contudo, demonstrar o equívoco ou desacerto da decisão agravada, mencionando que:

- o ato ilegal e abusivo da parte agravada consistiu na prolação de sentença nos autos dos Embargos a Execução nº 1030841-06.2022.8.11.0002, em trâmite na 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande-MT, em descompasso com a norma de regência estabelecida na Resolução TJMT/TP nº 02/2022 que criou o Núcleo de Atuação Estratégica – NAE, no Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso;

- tramita na 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande-MT, em desfavor da Impetrante, ora Agravante, o processo de Embargos à Execução nº 1030841-06.2022.8.11.0002, proposto por:

a-) GV COMÉRCIO E ARMAZENAGEM DE CEREAIS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ/MF nº 15.008.133/0001-81, com Inscrição Estadual nº 13.446.050-2, estabelecido na ROD MT 338 KM 178 +17 KM a esquerda Fazenda Boa Esperança, Zona Rural, Município de Nova Ubiratã-MT, CEP: 7888-000, endereço eletrônico desconhecido;

b-) GETÚLIO GONÇALVES VIANA, brasileiro, Produtor Rural, portador da cédula de identidade RG nº. 2.073.255 SSP/PR, inscrito no CPF/MF nº. 368.209.899-20, residente e domiciliado na Rua Piracicaba, nº. 477, Apto 203, Centro, Primavera do Leste – MT;

- os Embargos à Execução foram julgados parcialmente procedentes pela Impetrada\Agravada, em 29.02.2024;

- não existe Portaria editada pela Corregedoria-Geral de Justiça atribuindo (distribuindo) o acervo de processos da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande-MT, à jurisdição da autoridade Impetrada;

- a autoridade Impetrada\Agravada, não tinha jurisdição para julgar os Embargos à Execução nº 1030841-06.2022.8.11.0002 da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, pois o processo não lhe foi atribuído (distribuído) para julgamento, mediante a edição de Portaria da Corregedoria-Geral de Justiça, nos termos exigidos no Art. 4º da Resolução TJMT/TP 02/2022.

Desse modo, requer:

I-) a reconsideração da decisão agravada (com exercício de retratação prevista no art. 1.021, § 2º, do CPC), de modo que se dê seguimento ao Mandado de Segurança;

II-) caso não seja esse o entendimento, seja o presente Recurso de Agravo Interno submetido a julgamento do colegiado, ao qual seja dado provimento para que se conheça e se proceda ao julgamento do Mandado de Segurança interposto originariamente;

III-) caso negado provimento ao Agravo Interno, que esse E. Tribunal se manifeste, no acordão, expressamente à luz dos princípios constitucionais do juiz natural, incisos XXXVII, LIII, do art. 5º da Constituição Federal.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Turma.

Primeiramente, consigno que da análise minuciosa e atenta das razões trazidas no presente agravo interno, não vislumbro hipótese de retratação, razão pela qual o julgamento do recurso se dará pelo órgão colegiado, na esteira do que disciplina o artigo 1021, § 3º, do CPC.

A decisão monocrática por mim exarada restou assim ementada:

EMENTA
– DECISÃO MONOCRÁTICA – MANDADO DE SEGURANÇA – IMPETRAÇÃO CONTRA SENTENÇA EXARADA EM PROCESSO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – POSSIBILIDADE DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE RECURSO PRÓPRIO – APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 267 DO STF – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – INDEFERIMENTO DA INICIAL –
PROCESSO EXTINTO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

Não cabe mandado de segurança contra ato judicial
passível de recurso ou correição
(Súmula nº 267 do STF).

Como é cediço, o mandado de segurança é a ação intentada por pessoa física ou jurídica no sentido de lhe ser assegurado um direito líquido e certo, ameaçado ou violado por ato de autoridade manifestamente inconstitucional ou ilegal.

O pretório excelso possui o entendimento de que não cabe mandado de segurança contra ato judicial
passível de recurso ou correição
. Tal orientação está sedimentada no enunciado da Súmula nº 267 do STF e é aplicada pelos seus Ministros, conforme se observa dos seguintes julgados:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO JURISDICIONAL. WRIT INDEFERIDO LIMINARMENTE NAQUELA CORTE SUPERIOR. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE OU TERATOLOGIA. JULGADO EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTA SUPREMA CORTE. SÚMULA 267. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”
(RMS 34876 ED-AgR, Relator Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado em 29/06/2018).

“AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A MANDADO DE SEGURANÇA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 267 E 268 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1.
Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição (Súmula 267),
nem contra decisão transitada em julgado (Súmula 268). 2. Inviável o manejo de mandado de segurança como sucedâneo de ação rescisória. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”
(MS 26.394-AgR/DF, Rel. Min. Ayres Britto).

No mesmo sentido, este Tribunal já decidiu:

“AGRAVO REGIMENTAL – INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINARMENTE A PETIÇÃO INICIAL DO MANDADO DE SEGURANÇA – AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO COM FUNDAMENTO NO ART. 52, §2º, I, DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO – MANDADO DE SEGURANÇA INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO QUE ANULOU SENTENÇA - RECURSO DESPROVIDO. 1.
“Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição” Súmula 267/STF.
2. Somente se admite mandado de segurança contra ato judicial quando se tratar de decisão teratológica ou ilegal”
(TJMT. AgR 68115/2015, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/09/2015, Publicado no DJE 10/09/2015).

“AGRAVO REGIMENTAL NOS AUTOS MANDADO DE SEGURANÇA – PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA – MANUTENÇÃO DO ENTENDIMENTO – DESPROVIMENTO DO RECURSO. Considerando-se os fundamentos já lançados na
decisão monocrática agravada que indeferiu a petição inicial porque

há recurso competente contra decisão proferida pelo relator que cause manifesto prejuízo as partes e interessados
(inciso III, §2º, artigo 52 do Regimento Interno)
e não vislumbrando alteração fática ou jurídica que justifique a mudança de entendimento nela expresso, nega-se seguimento ao recurso.”
(TJMT. AgR 120638/2015, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 01/10/2015, Publicado no DJE 07/10/2015).

Na hipótese, a Impetrante\Agravante se insurge contra
sentença
tida por ilegal, prolatada nos autos do processo de Embargos à Execução nº 1030841- 06.2022.8.11.0002, em trâmite na 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande.

Com efeito, tratando-se de mandado de segurança contra ato judicial, além da irrecorribilidade da decisão, a Impetrante\Agravante deveria demonstrar a flagrante ilegalidade ou teratologia no julgado impugnado, de modo a evidenciar a lesão ao direito líquido e certo suscitado no
writ
,
o que não restou configurado na hipótese
.

Deste modo, tenho que o Mandado de Segurança foi impetrado de
forma substitutiva
aos recursos ordinários (RAC, REsp e REx) o que acarreta o desvirtuamento de sua finalidade constitucional, por haver outros meios impugnativos próprios à discussão pretendida, ou quando muito, ação rescisória.

Portanto, não merece amparo o pedido formulado na via estreita do
writ
, por não se prestar o
mandamus
como sucedâneo recursal.

Tem-se, portanto, que este Agravo Interno é claramente despropositado, pois não traz qualquer subsídio apto a desconstituir os fundamentos da monocrática, razão pela qual a mantenho.

Dispositivo
.

Com estas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno e, por conseguinte, mantenho inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2024